Tribunal: TJDFT
Processo: 0701431-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. REQUISITOS ATENDIDOS. EFETIVAÇÃO POR MEIO DO SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RESSALVA QUANTO AO DEVEDOR CITADO.
I. O arresto previsto no artigo 830 do Código de Processo Civil tem como pressupostos a frustração do ato citatório e a possibilidade de constrição de bens do executado, não se condicionando ao atendimento dos requisitos próprios da tutela de urgência cautelar ou ao exaurimento de diligências para a citação do executado.
II. Atendidas as duas exigências postas de maneira objetiva pela legislação processual, não há impedimento à implementação do arresto mediante a indisponibilidade de ativos financeiros via SISBAJUD, observado o disposto no artigo 854 do Código de Processo Civil.
III. Ressalva quanto ao devedor citado, em relação ao qual fica superada processualmente a possibilidade de arresto, sem prejuízo da realização de penhora depois do prazo para pagamento voluntário da dívida
IV. Agravo de Instrumento parcialmente provido.